Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. DOLO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO.
I - O crime de estelionato consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
II - No caso, comprovado nos autos que o agente tentou induzir a funcionária do banco em erro para que lhe fossem emitidas 20 (vinte) folhas de cheque de terceira pessoa, o que só não ocorreu porque ela telefonou para vítima para confirmar a transação, configurado o tipo descrito no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Cumpre destacar que não houve desrespeito à Súmula 545 do STJ, porquanto não foi utilizada a confissão do acusado como razão para decidir. Pelo contrário, verifica-se que em todas as oportunidades nas quais fora ouvido, o apelante negou a autoria do crime, transferindo à terceira pessoa a responsabilidade da infração penal cometida por ele, circunstância que foi devidamente reconhecida e explicada na sentença, não havendo, portanto, razão para reconhecimento da confissão espontânea.
V - Na terceira fase, em face da causa geral de diminuição da tentativa, a pena foi reduzida no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o que mantenho por se mostrar compatível com o iter criminis percorrido.
VI - Nesse particular, o acusado falsificou documento para ludibriar a funcionária da instituição financeira, construiu narrativa para sua defesa caso fosse descoberto, dirigiu-se à agência bancária e solicitou a entrega dos cheques mediante a apresentação de documento que não fora emitido por representante da vítima Pessoa Jurídica.
VII - O julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.